Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMA No 1.219/STJ. RECURSO CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que, reconhecendo a incompetência do juízo, indeferiu o pedido de bloqueio de valores como medida assecuratória nos autos de ação penal que apura os supostos delitos de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se correto o instrumento processual manejado e ii) examinar se a decisão atendeu aos ditames legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do Enunciado do Tema no 1.219/STJ, segundo o qual “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal”, da tempestividade e da ausência de má-fé processual, deve a apelação criminal interposta contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo ser conhecida como recurso em sentido estrito.
4. Demonstrado que não houve bloqueio de valores nos autos, e especialmente que o recorrente não é vítima das infrações penais em apuração no juízo de piso, mormente quando a questão patrimonial se encontra em discussão na esfera cível, nada a reparar na decisão que reconheceu a incompetência do juízo criminal para apreciação do pleito.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida como recurso em sentido estrito e, no mérito, desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 581, inciso II.